Tribunal: TJSP
Processo: 1028436-93.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
CHEQUE. Ação declaratória de inexistência de dívida e reconvenção para ter a paga da soma em dinheiro expressada em tal cártula. Improcedência de ambas em primeiro grau.

Indispensabilidade, nas circunstâncias, de produção de prova. Julgamento sem abertura da fase probatória. Cerceamento de defesa caracterizado.

Nulidade da sentença. Apelação da autora provida para esse reconhecimento,

Ementa:
CHEQUE. Ação declaratória de inexistência de dívida e reconvenção para ter a paga da soma em dinheiro expressada em tal cártula. Improcedência de ambas em primeiro grau.

Indispensabilidade, nas circunstâncias, de produção de prova. Julgamento sem abertura da fase probatória. Cerceamento de defesa caracterizado.

Nulidade da sentença. Apelação da autora provida para esse reconhecimento, prejudicada a da reconvinte.